Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-04.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).